Tribunal: TJMT
Processo: 1001527-51.2020.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001527-51.2020.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS

–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

–

OMISSÃO
–
BASE CÁLCULO
– FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO – REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
ao argumento de omissão no
acórdão.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001527-51.2020.8.11.0045 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
opõe
recurso de embargos de declaração
(ID
225838150
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
ID
224658172
, que
negou provimento ao recurso e majorou a verba sucumbencial para 17% (dezessete por cento) do valor da causa
.

Em síntese, sustenta a parte embargante que o acórdão recorrido incorreu em
omissão

em relação à base de cálculo para os honorários
, uma vez que

majorou os honorários sucumbenciais no patamar de 17% sobre o valor da causa – que é de apenas R$ 2.000,00, totalizando uma verba honorária de R$ 340,00 –, merece,
data vênia
, ser modificado
.

Aduz

que
,

de acordo com o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, conforme ocorre no caso em apreço
.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para corrigir
a omissão
,

para que seja fixados honorários nos termos no art. 85, § 8o, do CPC/15
.

Contrarrazões pelo desprovimento

(
ID
231080657
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001527-51.2020.8.11.0045 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante a parte embargante alegue a ocorrência de
vícios
no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito.

Em suma, aduz que o acórdão embargado se mostra
omisso em relação à base de cálculo para os honorários, uma vez que majorou os honorários sucumbenciais no patamar de 17% sobre o valor da causa – que é de apenas R$ 2.000,00, totalizando uma verba honorária de R$ 340,00 –, merece
ndo
, assim
, ser modificado
, uma vez que, sendo o valor da
causa
muito baixo, os honorários deverão ser fixados por apreciação equitativa, conforme ocorre no caso em apreço
.

Ao
julga
r
improcedente a ação, o juízo
a quo
,
condenou a parte autora em honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte requerida, fixando-os em 15% (quinze por cento)
do valor atualizado da causa.

Interposto recurso de apelação cível
,

apenas
pela parte autora,
a Turma julgadora
,
ao
neg
ar
provimento ao recurso
,
majorou a verba sucumbencial para 17% (dezessete por cento)
do valor da causa
.

Assim, a
pós análise dos autos, constata-se que a matéria objeto dos presentes embargos de declaração não foi abordada pela parte embargante em suas contrarrazões. De acordo com o princípio da preclusão consumativa, as partes devem expor todos os seus argumentos e fundamentos no momento oportuno, sob pena de perda do direito de manifestá-los posteriormente.

Logo, não há falar em
omissão
.

Assim, ausente o vício apontado e havendo mero inconformismo da parte embargante, deve
est
e
se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024